Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703327-70.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): WALDEMIR GOMES IZAIAS Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 24145490, págs. 01/02) opostos por Waldemir Gomes Izaias contra o v. acórdão no 1320624 proferido por esta eg. 1a Turma Criminal (ID 23807250, págs. 01/09), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mais 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Foi também aplicada a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses. O Embargante alega, em síntese, omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação das provas. Aduz que o acórdão hostilizado não se manifestou a respeito do recolhimento do valor em fiança, de modo a não deixar claro sua destinação. Requer sejam acolhidos os presentes embargos para sanar o vício apontado, prequestionando-se o tema levantado. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24755403). É o breve relatório. DECIDO. Tem-se que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece ser conhecido, visto que intempestivo. Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal que o prazo para interposição dos Embargos de Declaração é de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão. Confira: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.” Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão no 1320624 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT no dia 09/03/2021, conforme comprova-se pela certidão de ID 23868088, pág. 01, e considera-se publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, nos termos da Lei no 11.419/2006. No entanto, os Embargos de Declaração vieram apenas no dia 17/03/2021 (ID 12163027), quando já havia ultrapassado o prazo recursal de 2 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Não obstante a intempestividade do recurso defensivo, destaca-se que os causídicos do embargante se insurgem, especificamente, em relação à destinação da fiança prestada por Waldemir Gomes. Pois bem, em conformidade com o disposto no artigo 337 do Código de Processo Penal, só é cabível a restituição do valor pago a título de fiança quando o réu houver sido absolvido ou quando declarada extinta a ação penal, o que não ocorreu no caso em questão. Nos exatos termos do artigo 336 do mesmo Codex, o valor prestado a título de fiança destina-se ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado. Pertence, desse modo, ao processo de conhecimento, no qual é deduzida a obrigação principal, tanto que pode ser prestada enquanto não transitada em julgado a sentença. Mas é um contrato acessório, posto que a fiança se resolve com a absolvição, com a consequente devolução do valor apurado. Ou seja, a restituição do valor da fiança somente será possível após a apuração e pagamento das custas processuais (efeito secundário da condenação), da multa e da indenização, quando previstas na sentença, devendo, para tanto, ser postulada perante o Juízo da Execução Penal. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (posse irregular e porte ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar a ré, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. O pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto no art. 336 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1265918, 00007081720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesses lindes, entende-se que o pedido de destinação da fiança prestada deverá ser apreciado pelo d. Juízo das Execuções. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator